Tribunal: TJES
Processo: 0005510-61.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005510-61.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILTON PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL

NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DEFENSIVO DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. DEFENSOR CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. PRECEDENTES
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. É assente o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos casos de réu solto, como
in casu
, é desnecessária a intimação pessoal do réu, bastando a intimação realizada na figura de seu patrono devidamente constituído. Precedentes.
2. No caso, os defensores constituídos pelo réu, que atuaram ao longo de todo o processo em sua defesa, foram devidamente intimados do teor do acórdão id. 6326270, de modo que não há ilegalidade que implique em nulidade do trânsito em julgado do aludido acórdão.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005510-61.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEILTON PEREIRA SILVA

Advogado(s) do reclamante: WISLEY OLIVEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS RODRIGUES DIAS, ALEXANDRE FERRAZ FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
gravo
r
egimental
interposto
em face de decisão monocrática proferida no id. 7740286, oportunidade em que foi indeferido o pedido de reconhecimento de nulidade do trânsito em julgado do acórdão id. 6326270.

Nas

razões recursais
,
o agravante sustenta
que
a ausência da intimação pessoal do réu a respeito do julgamento do recurso de apelação criminal afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, de forma que
requer a nulidade do trânsito em julgado do acórdão id. 6326270
.

Pois bem
. Demonstrad
a
a situação fática e os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Conforme certidão no id. 6325749, o
recurso de apelação criminal interposto pelo agravante
foi devidamente julgado em 11 de outubro de 2023, oportunidade em que, à unanimidade, o recurso foi conhecido e desprovido, sendo os advogados
p
articulares constituídos pelo apelante devidamente intimados.

Após, no id. 7311908, restou certificado que o acórdão transitou em julgado para a defesa em 10 de novembro de 2023.

Não obstante, os advogados Dr. Alexandre Ferraz Fernandes – OAB/ES nº 12.376, e Dra. Tais Pegorare Mascarenhas – OAB/ES nº 23.328, peticionaram no id. 7432369,
no dia 26 de fevereiro de 2024,
requerendo a habilitação nos autos, bem como seja declarada a nulidade do trânsito em julgado do aludido acórdão, “
face a ausência de intimação pessoal do réu Adeilton Pereira Silva, com a consequente reabertura do prazo da interposição de recursos
”.

Para tanto, sustentam que os defensores constituídos anteriormente pelo réu não informaram que o recurso havia sido julgado e desprovido, de forma que o acórdão transitou em julgado sem a intimação do apelante.

Assim, assevera a defesa que “
a nulidade do trânsito em julgado pela ausência de intimação pessoal do paciente quanto ao acórdão condenatório é evidente em termos de efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório
”.

Todavia, após analisar minuciosamente os autos, entendo que
não merece ser
provido
o pleito defensivo
.

C
onforme dispõe o artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, em caso de réu solto, a intimação deverá ser feita ao réu, pessoalmente,
ou
ao defensor por ele constituído.

A propósito, é assente o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos casos de réu solto, como
in casu
, é desnecessária a intimação pessoal do réu, bastando a intimação realizada na figura de seu patrono devidamente constituído.

Nessa linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. Ademais, "a teor do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal, do acusado, para ciência da sentença condenatória é providência indispensável em caso de réu preso.
Encontrando-se solto, desnecessária a intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do representante processual.
O fato de o réu solto ser assistido pela Defensoria Pública não torna imprescindível a intimação pessoal do acusado, ante a ausência de previsão legal. A representação por advogado dativo ou Defensor Público implica a necessidade de intimação pessoal destes. A Defensoria Pública, regularmente intimada, procedeu à interposição de apelação, não surgindo prejuízo. " (HC 185428, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 861.609; Proc. 2023/0375821-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 07/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. SETNENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. QUESTÃO APRECIADA EM WRIT ANTERIOR. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A questão já havia sido alvo de enfrentamento no âmbito daquela Corte, que entendeu
no mesmo sentido da orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça de que "nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor do acórdão condenatório, quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial, como ocorreu na hipótese
. " (AGRG no HC n. 777.435/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 839.580; Proc. 2023/0252262-1; RN; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/09/2023).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. ARTIGO 325, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É desnecessária a intimação pessoal de réu solto, sendo suficiente a intimação realizada na figura de seu patrono devidamente constituído
. Precedentes: HC 219.766-AGR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023; HC 220.603-AGR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/11/2022; HC 179.553-AGR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2020.[...]. 8. Agravo interno desprovido. (STF; HC-AgR 226.563; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 09/05/2023; DJE 15/05/2023).

Dito isso, no caso em comento, consta procuração acostada à fl. 94 dos autos físicos, por meio da qual Adeilton Pereira Silva outorga poderes especiais ao Dr. Wisley Oliveira da Silva e Dr. José Carlos Rodrigues Dias, que atuaram na defesa do réu ao longo de todo o processo, e foram devidamente intimados do teor do acórdão id. 6326270.

Portanto,
não vislumbro nenhuma ilegalidade que implique em nulidade do trânsito em julgado do aludido acórdão
.

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça (id. 8201024). Senão, vejamos:

O ponto nodal do debate está na desnecessidade de intimação pessoal do réu, quando este constituiu advogado e se encontra solto, como a situação do caso em análise. Cumpre observar que todos os atos necessários a intimação dos patronos foi realizada, atentando-se para a outorga de poderes, à folha 94, sem qualquer nova indicação, em relação aos novos patronos, Drª Tais Pegorate Mascarenha e Dr. Alexandre Ferraz Fernandes, com procuração assinada em 23 de fevereiro de 2024 (id 7432370), enquanto o trânsito em julgado ocorreu em 10 de novembro de 2023, conforme certificação do id 7311908.

Ou seja, até a data do trânsito em julgado, nenhuma alteração processual havia sido apresentada, tendo sido optado pela defesa técnica do recorrente, o aceite em relação ao v. Acórdão proferido e publicado.

Desta forma, diante dos relatos entendo, data venia, que a r. decisão constante do id. 7740286, deve ser mantida, acolhendo inclusive o mesmo entendimento dos julgados citados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida
em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 3 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)